Tribunal: STF
Processo: Rcl 42628
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 0001200-10.2014.5.02.0054.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante é empresa pública de natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando lucro dentre suas atribuições institucionais. (eDOC 1, pp. 6-7)
    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 20)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 23)
    Citada, a beneficiária Francisca Pereira Tavares de Oliveira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 32.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387 E 275. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Conforme posicionamento firmado pelo STF nas ADPFs 387/PI e 275/PB, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 34)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesses termos, confira-se a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da ADPF 387, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)
    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda reclamada, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias SA, aduzindo que a primeira executada não foi citada no endereço do administrador judicial e que o exequente deve habilitar seu crédito na forma da lei. 
    Meramente protelatória a manifestação do requerente, uma vez que as executadas foram condenadas de forma solidária, conforme acórdão transitado em julgado, não havendo benefício de ordem para execução das reclamadas, como destacado em negrito na sentença de liquidação. 
    Atente-se, ainda, que a primeira reclamada foi declarada revel e contra ela correm os prazos independentemente de intimação, podendo intervir no processo em qualquer fase, inclusive os sócios, no estado em que se encontrar, nos termos do § único, art. 322, do CPC/2015. 
    Como responsável solidária e ciente da insolvência da primeira reclamada, deveria ter efetuado o depósito no prazo estipulado na decisão liquidanda e se manifesta com a presente medida para protelar o feito e se furtar ao pagamento de sua obrigação direta, não havendo falar, ainda, em habilitação do crédito no juízo civil quanto a insurgente é responsável solidária que se beneficiou do labor do reclamante.
    Assim, prestados os esclarecimentos supra, rejeito os embargos opostos e aplico à reclamada multa de R$1.300,19, referente a 2% sobre o valor atualizado dado à causa de R$65.019,52, em 21/05/2014, em favor da parte contrária, nos termos do § 2º, do art. 1026, do CPC. Advirto que sua reincidência em protelar o feito implicará na multa prevista no art. 793-C, da CLT ou 774, II, IV, §ú, do CPC, devendo, ainda, atentar ao art. 884, da CLT. 
    Expeçam-se, de imediato, alvarás de levantamento ao reclamante como determinado. Após, intime-se a reclamada para efetuar o pagamento de seu débito remanescente mais a multa retro atualizados, no prazo improrrogável de quinze dias, na forma e cominações constantes na sentença de liquidação. ” (eDOC 8)
    “Deixo de receber a exceção de pré-executividade apresentada pela 2ª reclamada, porquanto incabível, uma vez que a referida executada foi incluída no polo passivo desde a fase de conhecimento e condenada solidariamente ao pagamento do crédito autoral (conforme acórdão transitado em julgado - ID. d5a9150 - Págs. 1/3). 
    Considerando o caráter meramente protelatório da manifestação da 2ª reclamada, e tendo em vista que, após multada e advertida que a reincidência em protelar o feito implicaria penalidade, não atendeu ao comando judicial, aplico nova multa de R$ 1.300,19, referente a 2% sobre o valor atualizado dado à causa de R$ 65.019,52, em 21/05/2014, em favor da parte contrária, nos termos do § 2º, do art. 1026, do CPC. 
    Após a comprovação do valor efetivamente soerguido pela reclamante a título de depósito recursal (alvará expedido sob Id fc9c9db), intime-se a 2ª reclamada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, acrescido das multas, no prazo improrrogável de 15 dias, na forma e cominações constantes na sentença de liquidação”. (eDOC 7)
    Ora, na hipótese, a reclamante - VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - trata-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de fomento à operação do sistema ferroviário nacional e de natureza não concorrencial.
    Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante em vez de submetê-lo o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada nas ADPF 387 e 275, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999).
    Corroborando a tese, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “Na ADPF 387/PI, o STF entendeu que a empresa EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí), sociedade de economia mista estadual, presta serviços públicos de maneira exclusiva e sem concorrência e, por tal razão, submete-se ao regime de precatórios para quitação de débitos judiciais.
    (…)
    Na ADPF 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, naquela oportunidade, conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público (…).
    (…)
    O princípio isonômico, consubstanciado no § 1º, II, c/c § 2º do art. 173 da Constituição Federal, busca conferir tratamento idêntico a sociedades de economia mista e empresas públicas relativamente aos demais agentes privados. 
    (...)
    Verifica-se que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público e de natureza não concorrencial, circunstância que lhe enseja a submissão ao regime de precatórios, conforme entendimento firmado pela Corte Suprema”. (eDOC 34)
    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)
    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021 e Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021, essa última com a seguinte ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 387. 1. Reclamação ajuizada pela VALEC, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório. 2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. 3. Reclamação julgada procedente ”.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0001200-10.2014.5.02.0054, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPF 387 e ADPF 275. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente